Tribunal: TJES
Processo: 5002635-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002635-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA CASTRILLON LEIVA ROLIM e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - VIOLAÇÃO SENTENÇA -
CITRA PETITA
– NULIDADE – CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO – LITISCONSORTE NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

1. A sentença deve observar a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, pena de nulidade por julgamento
citra, extra
ou
ultra petita
, consoante disposição dos arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da congruência.

2. Restando evidenciado que a fundamentação tecida na sentença se afastou da delimitação objetiva da lide, impõe-se a anulação do
decisum
, não se aplicando, contudo, o disposto no 3º, do 1.013, do Código Civil, por não estar a causa madura para julgamento.

3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A impetração de ação de mandado de segurança contra atos administrativos que beneficiam terceiros há implicar que a estes seja franqueado o direito de integrar o polo passivo, na condição de litisconsortes necessários, pena de nulidade absoluta
” (STJ - RMS: 62831 MT 2020/0022662-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Fernanda Castrillon Leiva Rolim e julgar prejudicado o recurso interposto pelo Município de Vitória , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por FERNANDA CASTRILLON LEIVA ROLIM contra ato coator do Prefeito, da Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde e do Secretário Municipal de Gestão e Planejamento, todos do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, objetivando a anulação do ato administrativo de nomeação e posse da candidata Luana Germano Tose no cargo de médica cirurgiã geral, no âmbito do concurso público de provas e títulos para provimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos da área da saúde e, por conseguinte, a nomeação da Impetrante para o respectivo cargo.

Pela sentença id 6377464, o Juízo
a quo
denegou a segurança, rejeitando a pretensão autoral.

Irresignada, FERNANDA CASTRILLON LEIVA ROLIM, interpôs o recurso de apelação id 6377477, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que o Juízo
a quo
não enfrentou os argumentos por si apresentados em relação à alegação de invalidade do ato de nomeação de Luana Germano Tose. No mérito, alega que restou suficientemente comprovado seu direito líquido e certo à nomeação visto que a última candidata nomeada, a Requerida Luana Germano Tose, não preencheria os requisitos para nomeação à vaga.

Por sua vez, o Requerido interpôs a apelação id 6377482, aduzindo, em síntese, que o Juízo
a quo
não examinou sua impugnação ao valor da causa, bem como a alegação atinente à ausência do interesse processual da Requerente.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA e FERNANDA CASTRILLON LEIVA ROLIM apresentaram, respectivamente, as contrarrazões recursais id 6377483 e 6377486.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Setemmbto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002635-89.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADA: FERNANDA CASTRILLON LEIVA ROLIM

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Em razão da prejudicialidade da matéria alegada, passo, inicialmente, à apreciação do recurso de apelação interposto por FERNANDA CASTRILLON LEIVA ROLIM.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR FERNANDA CASTRILLON LEIVA ROLIM

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por FERNANDA CASTRILLON LEIVA ROLIM contra ato coator do Prefeito, da Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde e do Secretário Municipal de Gestão e Planejamento, todos do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, objetivando a anulação do ato administrativo de nomeação e posse da candidata Luana Germano Tose no cargo de médica cirurgiã geral, no âmbito do concurso público de provas e títulos para provimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos da área da saúde e, por conseguinte, a nomeação da Impetrante para o respectivo cargo.

Pela sentença id 6377464, o Juízo
a quo
denegou a segurança, rejeitando a pretensão autoral.

Irresignada, FERNANDA CASTRILLON LEIVA ROLIM, interpôs o recurso de apelação id 6377477, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que o Juízo
a quo
não enfrentou os argumentos por si apresentados em relação à alegação de invalidade do ato de nomeação de Luana Germano Tose. No mérito, alega que restou suficientemente comprovado seu direito líquido e certo à nomeação visto que a última candidata nomeada, a Requerida Luana Germano Tose, não preencheria os requisitos para nomeação à vaga.

Pois bem.

Após analisar, detidamente, os autos, penso assistir razão à irresignação recursal no que toca à alegação de nulidade da sentença por vício de incongruência para com os pedidos deduzidos na petição inicial.

A controvérsia

sub examine

gira em torno da validade do ato administrativo de nomeação e posse de Luana Germano Tose no cargo de médica cirurgiã-geral, bem como o direito da Apelante à nomeação para a mesma função, alicerçada na alegação de que a candidata nomeada não possui a especialização exigida para o cargo.

A partir de tal escorço fático, observa-se que foram deduzidos dois pedidos em ordem sucessiva, de modo que o segundo dependeria necessariamente do acolhimento do primeiro.

Conforme as alegações discorridas pela Apelante, a candidata nomeada e, já empossada, não possui título de especialidade em cirurgia-geral, sendo portadora apenas de certificado de pós-graduação
lato sensu
, o que, conforme entendimento do Conselho Federal de Medicina (CFM), não confere a especialidade necessária para o exercício do cargo de cirurgiã geral. Acrescenta que o edital do concurso fazia expressa menção à necessidade de comprovação de especialidade, o que não teria sido cumprido pela candidata nomeada.

Pugnou, então, pela declaração de nulidade da nomeação da candidata Luana Germano Tose. Em seguida, como decorrência da nulidade pretendida, formulou pedido para que fosse nomeada para o respectivo cargo vago, ao argumento de que sua expectativa de direito restaria convolada em direito subjetivo, ante a comprovação da necessidade do preenchimento da vaga.

Não obstante, verifica-se que a sentença recorrida não enfrentou adequadamente os argumentos trazidos pela impetrante na petição inicial, especialmente no que diz respeito ao pedido de anulação do ato administrativo de posse da candidata nomeada.

Como bem destacado nas razões de apelação, a sentença limitou-se a analisar o direito subjetivo da Apelante à nomeação sob a ótica da caracterização da mera expectativa de direito à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deixando de apreciar a primeira pretensão deduzida, e que era justamente pressuposto necessário para a apreciação do pedido subsequente.

Com efeito, é cediço que a sentença deve observar a adequada correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial, pena de nulidade por julgamento
citra
,
extra
ou
ultra
petita, consoante disposição dos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da congruência ou adstrição entre a sentença e o pedido.

Ademais, tal omissão configura violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, o qual estabelece que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", o que reforça a necessidade de fundamentação clara e completa.

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0002278-19.2017.8.08.0021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – EMBARGOS MONITÓRIOS – NÃO APRECIAÇÃO DE TESE CENTRAL DE DEFESA – VÍCIO OMISSÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A r. sentença não analisou tese central apresentada nos embargos monitórios, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Isso porque configura vício da omissão, o que por consequência, evidencia a sua nulidade por falta de fundamentação, em patente violação do art. 489, §1º, inciso IV do CPC.

2. Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, pois a presente ação demanda recálculo dos valores.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

(TJES - Apelação Cível nº. 5000273-34.2022.8.08.0062; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT OMISSÃO DA SENTENÇA EM JULGAR A LIDE COM RELAÇÃO A CORRÉ ERROR IN PROCEDENDO SENTENÇA CITRA PETITA NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A falta de apreciação da lide em relação à corré configura error in procedendo que macula a sentença com vício de nulidade, que deve ser declarado de ofício, porque configurado julgamento citra petita . Ante a falta de fundamentação, sequer é possível a superação do vício por este e. Tribunal de Justiça, sob pena de configurar supressão de instância.

2. Nesta esteira, imprescindível que seja decretada a nulidade da sentença, e por conseguinte, determinar a baixa dos autos, a fim de que seja proferido novo julgamento completo.

3. A decretação da nulidade de ofício pelo Tribunal de Justiça não configura reformatio in pejus, já que a jurisprudência firmada pelo c. STJ admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão 'citra petita', o que pode ser feito de ofício [...] (STJ/ AgRg no REsp n. 1447514; Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento: 05/10/2017, DJe: 16/10/2017).

4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação, 021170022004, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Neste contexto, penso estar-se diante de sentença nula, maculada pela violação ao “princípio da congruência”, haja vista que a fundamentação tecida no r.
decisum
se afastou da delimitação objetiva da lide ao deixar de se pronunciar sobre pedido essencial ao deslinde da controvérsia.

Assim, resta evidenciado o
error in procedendo
que enseja a anulação da sentença vergastada.

A despeito da declaração de nulidade da sentença, não se afigura aplicável o disposto no art. 1.013, § 3º, inc. II, do novo Código de Processo Civil, porquanto o conhecimento da matéria diretamente nesta instância recursal encontra-se obstada em decorrência de outro vício processual insuperável.

Depreende-se dos autos que, após a interposição do mandado de segurança, o Juízo
a quo
determinou, pelo despacho id 6377446, a emenda da petição inicial para inclusão da pessoa de Luana Germano Tose no polo passivo, porquanto o eventual acolhimento da pretensão autoral seria capaz de interferir diretamente na esfera jurídica da referida parte.

A despeito da emenda à petição inicial realizada pelo petitório id 6377448, e pelo acolhimento judicial do respectivo aditamento pela decisão id 6377449, não houve, em momento algum, sequer a tentativa de citação da litisconsorte passiva necessária para manifestação nos autos, passando
in albis
a diligência no curso do processo.

Quanto ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que “
A impetração de ação de mandado de segurança contra atos administrativos que beneficiam terceiros há implicar que a estes seja franqueado o direito de integrar o polo passivo, na condição de litisconsortes necessários, pena de nulidade absoluta
” (STJ - RMS: 62831 MT 2020/0022662-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Deste modo, a despeito da declaração de nulidade da sentença, resta obstado o imediato conhecimento da matéria nesta instância recursal ante a necessidade de se aperfeiçoar o contraditório na instância originária, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos presentes autos ao Juízo de origem, para os fins que lhe sejam próprios. Prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões